Tribunal: STF
Processo: HC 184796
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mauro Atui Neto, em benefício de Edison Zyon Andrade Bitencourt, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual, em 17.4.2020, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 572.333/SP.
  caso
    2. Consta dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 11.12.2019, somente efetivada em 4.2.2020, pela prática, juntamente com outros três acusados, de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente (caput  do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006). Consta da denúncia:
    “Segundo o apurado, ITALO, JONATHAN, VICTOR e EDISON estavam previamente associados entre si para realizar a comercialização dos entorpecentes “skank”, “haxixe”, ecstasy e LSD, dentre outros, em São Roque e cidades vizinhas, sendo que eles formavam grupos em aplicativo whatsApp e adquiriam os entorpecentes em conjunto rateando despesas para posterior revenda das drogas nesta cidade. 
    Apurou-se por meio de análise de diálogos interceptados nos autos em apenso que EDISON trazia os entorpecentes para os demais indiciados e que VICTOR e ITALO inclusive ingressavam em festas rave com os entorpecentes para comercialização, sendo que JONATHAN tratava com VICTOR sobre a divisão dos entorpecentes e do dinheiro oriundo da venda de drogas“ (doc. 6).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, tendo sido indeferida a medida liminar requerida. 
    4. No Superior Tribunal de Justiça, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 572.333/SP, indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro João Otávio de Noronha, nos termos seguintes:
    “(...) A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: (…)
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 
    Cientifique-se o Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se“ (grifos no original).
    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na ausência de fundamentação válida da prisão preventiva, sustentando a necessidade de superação da Súmula n. 691/STF.
    Invoca a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça argumentando que não praticou “conduta que envolva violência ou grave ameaça e, mais, ressalte-se, ainda, que trata-se de Paciente primário e de bons antecedentes”. Menciona as condições insalubres dos presídios brasileiros para concluir pela necessidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal).
    6. Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “a-) a concessão da medida liminar para que seja substituída a prisão preventiva do Paciente EDSON ZYON ANDRADE BITENCOURT pelas cautelares do artigo 319 do CPP ou, alternativamente, convertida a cautelar em PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ, expedindo-se para tanto ALVARÁ DE SOLTURA; c-) subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º). Por fim, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, como medida da mais lídima e cristalina J U S T I Ç A”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 572.333/SP.
    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    10. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal paulista.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    11. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    12. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    13. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso preventivamente por se associar com outros denunciados para “comercialização dos entorpecentes “skank”, “haxixe”, ecstasy e LSD, dentre outros, em São Roque e cidades vizinhas, sendo que eles formavam grupos em aplicativo whatsApp e adquiriam os entorpecentes em conjunto rateando despesas para posterior revenda das drogas nesta cidade”. Mais: “apurou-se, por meio de análise de diálogos interceptados nos autos em apenso, que EDISON trazia os entorpecentes para os demais indiciados”.
    Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o magistrado invocou essas circunstâncias, afirmando que:
    “(...) Inicialmente, observa-se que coexistem todos os requisitos e pressupostos da prisão preventiva. Com efeito, o fumus comissi delicti decorre dos elementos de prova até o momento coligidos, que indicam fortes indícios de participação dos investigados no tráfico de drogas, máxime diante dos elementos colhidos em fase inicial de investigação, com apreensão de celulares e identificação de mensagens e conteúdos que indicam a mercancia (fls.31/36, 37/59, 60/104), corroborado pelas provas colhidas pelo Setor de Investigação, como apreensão de drogas na residência dos investigados. O periculum libertatis exsurge evidente, haja vista a necessidade de garantia da ordem pública, vulnerada pela conduta criminosa perpetrada pelos averiguados. Estão envolvidos, segundo consta, na traficância, com alta lucratividade, a qual é ostentada em imagens contidas em seus aparelhos de telefonia móvel. Ademais, há a necessidade de se identificar o fornecedor, sendo certo o envolvimento de mais pessoas. Ainda, há registro de denúncia apócrifa enviada a este juízo corroborando o envolvimento de Victor Hugo (fls.16). 
    Não há garantias de que em liberdade não tornarão a pratica dos fatos. Frise-se que o crime, em tese, perpetrado é punível com pena máxima in abstracto superior a 4 (quatro) anos, afigurando-se a hipótese do artigo 313, I do Código de Processo Penal. (...)
    Outrossim, cediço que a presença deles no processo confere maior efetividade a busca da verdade, bem como lhes garante a amplitude de defesa inerente a qualquer procedimento criminal. 
    Ao contrário, suas ausências não só podem tornar inoperante todo o trâmite processual como muitas vezes frustra a própria realização da justiça. 
    Nestes termos, e com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal decreto a prisão preventiva de Victor Hugo Pires Soares, Ítalo Felipe Masetto de Moraes, Edison Zyon Andrade Bitencourt e Jonathan Guilherme Haak, a fim de garantir a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e no intuito de preservar a ordem pública. Expeça-se mandado de prisão em desfavor dos averiguados na forma e sob as penas da lei“ (doc. 4).
    Em 6.4.2020, a defesa requereu a substituição “da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP”, suscitando a pandemia de coronavírus, tendo sido, então, reafirmada a necessidade de custódia cautelar do paciente:
    “Ademais, já aproveito a oportunidade e novamente analiso a prisão dos réus, que continua contemporânea, reiterando os fundamentos já lançados a fls.270/271, ate porque pelo colhido criaram uma forma eficaz de distribuição de drogas, das quais sobreviviam, dominando a atuação, e com grande lucratividade, ou seja, não se consegue vislumbrar qualquer possibilidade de cautelar diversa que pudesse evitar a reorganização e insistência na venda de drogas, sendo necessário o cárcere para os réus” (doc. 3). 
    14. No decreto se aponta a necessidade de manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução e da aplicação da lei penal, com base nas circunstâncias concretas do caso, mencionando a estrutura e a forma de distribuição da grande variedade de entorpecentes que comercializavam (“skank”, “haxixe”, ecstasy e LSD), asseverando que “não se consegue vislumbrar qualquer possibilidade de cautelar diversa que pudesse evitar a reorganização e insistência na venda de drogas”, sinalizando objetivamente a provável reiteração criminosa.
    15. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão pela qual negada a revogação da prisão preventiva do paciente e negada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017). 
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017). 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME INICIAL. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O regime prisional mais severo foi justificado pelas instâncias de origem com apoio nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com a Súmula 719/STF. 3. Hipótese em que a prisão processual do paciente foi decretada com base em dados objetivos da causa, notadamente a fundada probabilidade de reiteração criminosa. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 136.363-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 10.2.017).
    16. Quanto ao pedido de liberdade fundado na pandemia da Covid-19, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    17. Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias de origem, que concluíram, em síntese, que não se enquadra nas hipóteses da Recomendação nº 62 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, entre diversas outras razões, por não se encontrar o paciente dentre os casos do chamado grupo de risco, sendo que “não apresenta qualquer comorbidade, ou indicativo de tratamento medico“. Portanto, também não estão evidenciadas teratologia ou flagrante ilegalidade na espécie.
    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir não ser o caso de prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. 
    18. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    19. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora